Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios sucumbenciais nos autos do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando o crédito está sujeito ao regime de precatórios; e (ii) estabelecer se a rejeição da impugnação à execução justifica a fixação da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 7o, do CPC dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não haja impugnação; havendo impugnação rejeitada, autoriza-se a fixação da verba sucumbencial.
4. A impugnação apresentada pela agravante foi rejeitada integralmente, evidenciando resistência à execução, o que legitima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo quando o pagamento se dá por meio de RPV ou precatório, desde que haja impugnação rejeitada (AgInt no REsp 2.051.999/SP; AgInt no REsp 2.035.442/SP).
6. A tese da agravante de que não deu causa à execução não prospera, pois, conforme reconhecido nos autos, houve manifestação expressa de discordância quanto ao valor executado e pedido de reconhecimento de excesso de execução.
7. A interpretação do Tema 408/STJ deve ser contextualizada: embora não se admitam honorários apenas pela rejeição da impugnação, admite-se a fixação quando esta representa resistência injustificada à execução, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp 2.008.452/SP).
8. A ausência de fixação de honorários no início do cumprimento de sentença autoriza sua fixação na fase subsequente, sendo incabível nova verba se já houvesse condenação anterior, o que não ocorreu no caso.
9. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da dívida homologada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento ocorra por precatório, quando houver impugnação rejeitada.
2. A ausência de fixação de honorários no início da fase de cumprimento autoriza sua imposição na decisão que rejeita a impugnação, conforme o princípio da causalidade.
3. A resistência manifestada pela Fazenda Pública à pretensão executória justifica a condenação ao pagamento da verba honorária, afastando a aplicação do Tema 1190/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; CF/1988, art. 100, caput e § 3o; Lei 9.494/1997, art. 1o-D.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.035.442/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.09.2024.